Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A UM DOS ABUSOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO EXTREMADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Sem desconsiderar a especial relevância probatória que emana da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, observa-se que, em relação a um dos abusos narrados na denúncia, o relato da vítima não encontra amparo nos demais elementos de prova carreados aos autos. 1.1. Nenhuma das outras crianças que estavam ano local confirmam o abuso. Tampouco se extrai dos depoimentos prestados pelas genitoras das menores qualquer menção ao fato.
2. De outro vértice, não há margem para o acolhimento da pretensão absolutória se, pelo menos em relação a um dos abusos narrados na denúncia, há prova oral, firme e submetida ao contraditório, a amparar a condenação.
3. É adequada a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado que o abalo psicológico experimentado pela vítima ultrapassou aquele inerente ao tipo penal. 3.1. No caso vertente, a prova oral colhida em juízo revela que a menor “ficou traumatizada, precisou de atendimento/tratamento psicológico e chegou a escrever uma carta dizendo que pretendia cometer suicídio”. Afirmou-se, ainda, que a criança “voltou a urinar na cama e começou a apresentar dificuldades na escola”.
4. Nos crimes de estupro de vulnerável, em relação aos quais a jurisprudência dispensa prova concreta do dano (in re ipsa), a obrigação de indenizar decorre da existência de pedido expresso, formulado pela acusação – como no caso concreto – ou pela vítima. 4.1. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos provocados pela infração, possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, nos casos de estupro de vulnerável, a jurisprudência sedimentou que o dano moral é presumido, sendo inafastável o seu reconhecimento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.